Tribunal: STF
Processo: AI 309883
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-05-14
Data de publicação: 2002-05-14

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração conhecidos como agravo
 regimental.
              - Esta Corte já firmou o entendimento de que não cabem
 embargos de declaração
contra decisão monocrática, devendo eles ser conhecidos como agravo
 regimental.
              - Como resulta do artigo 24, IV, da atual Constituição,
 os serviços forenses
continuam custeados pelas custas, que nela é expressão empregada em
 sentido amplo,
para alcançar tanto a taxa judiciária (que é o tributo a ser cobrado
 para cada processo,
em conformidade, as mais das vezes, com a natureza da causa ou com o
 seu valor, conforme
estabelecido pelo legislador) quanto as custas em sentido estrito (as
 despesas com os atos
praticados no curso do procedimento), ao contrário do que sucedia com
 o artigo 8º, XVII,
"c", da Constituição anterior na redação dada pela Emenda nº 7/77 que
 a empregava em
sentido restrito, distinguindo-as da taxa judiciária.
              - Conseqüentemente, o preparo para a interposição de
 recurso que se enquadra no
conceito de custas, inclusive em sentido estrito, é devido, como
 determina o artigo 511 do
C.P.C., em conformidade com a legislação pertinente, sem qualquer
 afronta ao artigo 5º, XXXIV,
 "a", da Constituição.
              Embargos de declaração conhecidos como agravo regimental
, a que se nega provimento.